Tribunal: TJBA
Processo: 0004772-98.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004772-98.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALVA PEREIRA DOURADO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA ALVES SANTOS, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, LARISSA LEAL DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA LEAL DE OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA, CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA, KATIA CRISTINA ROCHA ZANOVELLO, Bruna Gonçalves de Freitas Zanovello registrado(a) civilmente como BRUNA GONCALVES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Dalva Pereira Dourado contra acórdão proferido nos autos da ação nº 0004772-98.2013.8.05.0110, contra Centro de Especialidades Odontomédicas Ltda e outros. A recorrente busca a reforma do acórdão, com a manutenção da sentença de primeiro grau, alegando divergência jurisprudencial com outro processo julgado pela mesma Câmara Cível e sustentando a aplicação da responsabilidade objetiva pelo erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, e a eventual aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, não sendo admissível contra acórdão proferido por órgão colegiado, como ocorreu no caso.

2. A decisão impugnada é um acórdão colegiado da Quinta Câmara Cível, o que torna inadequada a via recursal eleita, configurando erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática do relator, sendo manifestamente inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021 e § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
n. 0004772-98.2013.8.05.0110, em que figuram como agravante,
DALVA PEREIRA DOURADO
, e como agravados,
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto condutor, em
NÃO CONHECER
do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível e ainda, condenar a parte agravante ao pagamento de multa em 1% (um por cento) do valor da causa.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09